Tribunal: TJSP
Processo: 2010185-68.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Dano ao Erário
Órgão julgador: Vera Angrisani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação Civil Pública. Improbidade Administrativa. Desconsideração inversa da personalidade jurídica. Inadmissibilidade. Requisitos do art. 50 do Código Civil não preenchidos. Argumentação do agravante, ademais, que se funda em suposta transferência ilícita de bens entre duas sociedades empresárias, e não entre pessoa física/sócia e a sociedade. Decisão mantida. Recurso

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação Civil Pública. Improbidade Administrativa. Desconsideração inversa da personalidade jurídica. Inadmissibilidade. Requisitos do art. 50 do Código Civil não preenchidos. Argumentação do agravante, ademais, que se funda em suposta transferência ilícita de bens entre duas sociedades empresárias, e não entre pessoa física/sócia e a sociedade. Decisão mantida. Recurso conhecido e não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000306873
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2010185-68.2020.8.26.0000, da Comarca de Taquaritinga, em que é agravante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, são agravados SERGIO
SCHLOBACH SALVAGNI e COMPANHIA AGROPECUÁRIA SANTA FÉ S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores VERA ANGRISANI
(Presidente), RENATO DELBIANCO E LUCIANA BRESCIANI.
São Paulo, 30 de abril de 2020.
VERA ANGRISANI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2010185-68.2020.8.26.0000 -Voto no 35254 ab
2
VOTO N° 35254
AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 2010185-68.2020.8.26.0000
COMARCA: TAQUARITINGA
AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADOS: COMPANHIA AGROPECUÁRIA SANTA FÉ S.A. E OUTRO
MM. JUIZ DR. LEOPOLDO VILELA DE ANDRADE DA SILVA COSTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação Civil Pública.
Improbidade Administrativa. Desconsideração inversa
da
personalidade
jurídica.
Inadmissibilidade.
Requisitos do art. 50 do Código Civil não preenchidos.
Argumentação do agravante, ademais, que se funda em
suposta transferência ilícita de bens entre duas
sociedades empresárias, e não entre pessoa física/sócia
e a sociedade. Decisão mantida. Recurso conhecido e
não provido.
I - Trata-se de agravo de instrumento tirado
pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO da decisão
de fls. 1642/1648 dos autos de origem (copiada a fls. 68/74) que, em
sede de cumprimento de sentença nos autos de ação civil pública,
indeferiu o pedido de desconsideração inversa da personalidade jurídica,
sob o fundamento de que não estaria demonstrada fraude ou abuso de
direito (art. 50, CC), ante o fato dos bens continuarem associados ao
patrimônio pessoal do executado.
Alega o agravante, em síntese, que o agravado
“Sérgio” esvaziou seu patrimônio deliberadamente, alienando-o para a
também agravada “Companhia Agropecuária Santa Fé S.A.”, razão pela
qual, ante o abuso da personalidade jurídica com fins à ocultação do
sócio agravado, é de rigor a desconsideração inversa da personalidade
jurídica da empresa agravada.
O recurso foi processado sem a concessão de
efeito suspensivo (fls. 307/308).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2010185-68.2020.8.26.0000 -Voto no 35254 ab
3
Instados
a
se
manifestar,
a
agravada
COMPANHIA AGROPECUÁRIA SANTA FÉ S.A. pugnou pelo não
provimento do recurso, sob o fundamento de ausência de abuso da
personalidade jurídica e confusão patrimonial, requisitos indispensáveis
para a instauração do incidente de desconsideração da personalidade
jurídica.
Parecer da D. Procuradoria Geral de Justiça às
fls. 335/340, pelo não provimento do recurso, sob o fundamento de não
estarem preenchidos os requisitos para a promoção de incidente de
desconsideração da personalidade jurídica (art. 50 do Código Civil).
É o relatório.
II

Preenchidos
os
pressupostos
de
admissibilidade, o recurso deve ser conhecido e não comporta
provimento.
O art. 133, §§1° e 2° do Código de Processo
Civil1, fixam que o incidente de desconsideração da personalidade
jurídica, comum ou inversa, “observará os pressupostos previstos em lei”. Os
pressupostos legais indicados em tal dispositivo constam do art. 50 do
Código Civil, que possui a seguinte redação:
“Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica,
caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela
confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da
1 “Art. 133. O incidente de desconsideração da personalidade jurídica será instaurado a pedido da
parte ou do Ministério Público, quando lhe couber intervir no processo.
§ 1o O pedido de desconsideração da personalidade jurídica observará os pressupostos previstos
em lei.
§ 2o Aplica-se o disposto neste Capítulo à hipótese de desconsideração inversa da personalidade
jurídica.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2010185-68.2020.8.26.0000 -Voto no 35254 ab
4
parte, ou do Ministério Público quando lhe couber
intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos
de certas e determinadas relações de obrigações sejam
estendidos aos bens particulares de administradores ou
de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou
indiretamente pelo abuso. (Redação dada pela Lei no
13.874, de 2019);
§ 1o Para os fins do disposto neste artigo, desvio de
finalidade é a utilização da pessoa jurídica com o
propósito de lesar credores e para a prática de atos
ilícitos de qualquer natureza. (Incluído pela Lei no
13.874, de 2019);
§ 2o Entende-se por confusão patrimonial a ausência de
separação de fato entre os patrimônios, caracterizada
por: (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019);
I
-
cumprimento
repetitivo
pela
sociedade
de
obrigações do sócio ou do administrador ou vice-versa;
(Incluído pela Lei no 13.874, de 2019);
II - transferência de ativos ou de passivos sem efetivas
contraprestações, exceto os de valor proporcionalmente
insignificante; e (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019);
III - outros atos de descumprimento da autonomia
patrimonial. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019);
§ 3o O disposto no caput e nos §§ 1o e 2o deste artigo
também se aplica à extensão das obrigações de sócios
ou de administradores à pessoa jurídica. (Incluído pela
Lei no 13.874, de 2019);
§ 4o A mera existência de grupo econômico sem a
presença dos requisitos de que trata o caput deste
artigo não autoriza a desconsideração da personalidade
da pessoa jurídica. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019);
§ 5o Não constitui desvio de finalidade a mera expansão
ou a alteração da finalidade original da atividade
econômica específica da pessoa jurídica. (Incluído pela
Lei no 13.874, de 2019);”
Evidente, nos termos do art. 50 do CC, que o
incidente de desconsideração da personalidade jurídica apenas será

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2010185-68.2020.8.26.0000 -Voto no 35254 ab
5
instaurado quando presente o desvio de finalidade da atividade
empresarial ou confusão patrimonial entre os bens da empresa e os
bens dos sócios. Em se tratando de hipótese de desconsideração inversa
da personalidade jurídica, contudo, descarta-se o primeiro requisito
alternativo (desvio de finalidade), pois incompatível com a espécie,
cingindo-se o incidente à hipótese de confusão patrimonial2.
Registre-se, ademais, que a posição pacificada
do C. Superior Tribunal de Justiça,3 já na vigência da redação primitiva
do art. 50 do Código Civil, exigia a presença de elemento volitivo (dolo)
na conduta da parte contra a qual se dirigia o incidente de
desconsideração direta ou inversa. Tal postura, ademais, também tem
sido abraçada por este Eg. Tribunal de Justiça4 quando da aplicação da
nova redação do dispositivo em comento.
E, tendo o Ministério Público pleiteado a
instauração do incidente, a ele caberia demonstrar a subsunção da
situação fática ao preceito normativo (art. 373, I, CPC), por força da
distribuição da carga do ônus probatório. Contudo, é certo que, no caso
dos autos, a prova trazida pelo parquet é insuficiente para comprovar a
ocorrência de confusão patrimonial dolosa.
2 Nesse sentido, destaca-se a redação do Enunciado n° 283 da IV Jornada de Direito Civil: “é
cabível a desconsideração da personalidade jurídica denominada “Inversa” para alcançar bens de
sócio que se valeu da pessoa jurídica para ocultar ou desviar bens pessoais, com prejuízo a
terceiros”.
3 Nesse sentido, são precedentes daquela C. Corte: AgInt no AREsp 1.362.690/DF (Rel. Min. Raul
Araújo, Quarta Turma, j. 10/12/2019); AgInt no REsp 1.636.680/MG (Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino, Terceira Turma, j. 07/11/2017); EREsp n° 1.306.553/SC (Rel. Min. Maria Isabel
Gallotti, Segunda Seção, j. 10/12/2014); AgRg no AREsp 159.889/SP (Rel. Min. Luis Felipe
Salomão, Quarta Turma, j. 15/10/2013).
4 Nesse sentido, precedentes deste Eg. Tribunal de Justiça: Agravo de Instrumento n°
2025908-30.2020.8.26.0000 (Rel. Des. Fernanda Gomes Camacho, 5a Câmara de Direito Privado, j.
16/04/2020); Agravo de Instrumento n° 2197156-98.2019.8.26.0000 (Rel. Des. Francisco Occhiuto
Júnior,
32a
Câmara
de
Direito
Privado,
j.
30/03/2020);
Agravo
de
Instrumento °
2247334-51.2019.8.26.0000 (Rel. Des. Carmen Lúcia da Silva, 25a Câmara de Direito Privado, j.
06/02/2020).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2010185-68.2020.8.26.0000 -Voto no 35254 ab
6
Às fls. 39/42, em razões deste recurso onde
repete na íntegra os argumentos da exordial, o Ministério Público do
Estado de São Paulo fundamenta o pedido de desconsideração inversa
da personalidade jurídica “em vista do esvaziamento patrimonial proposital do
executado e considerando a complexidade da alienação das ações penhoradas da
empresa “Companhia Agropecuária Santa Fé S.A.””, cujo elemento volitivo
restaria demonstrado por mensagem de e-mail (fls. 237/248) na qual o
co-agravado Sérgio “teria afirmado o propósito de acabar com essas questões
todas, encerrando os processos para proteger não só o patrimônio do Sérgio, mas
também o patrimônio dos filhos dele” (fls. 40).
Contudo, verifica-se às fls. 75/101 e 237/248
que as controvérsias envolvendo a atuação de Sérgio na Companhia
Agropecuária Santa Fé S.A., não podem, ao menos com base nas
provas ora trazidas aos autos, ser tomadas como aptas a deflagrar a
desconsideração inversa da personalidade jurídica.
Antes de se adentrar à explanação, destaca-se
que a Companhia Agropecuária Santa Fé S.A. (cadastro junto à JUCESP
- fls. 35/38) é empresa familiar que possui como sócios Sergio
Schlobach Salvagni, Maria Zilda Salvagni Taunay Guimarães, Guilherme
Schlobach Salvagni e Carmen Zilda Savalgni Leonard, todos detentores
de um quarto do capital social cada um.
A seu turno, a empresa “Empreendimentos
Imobiliários Damha Taquaritinga Ltda SPE” (fls. 30/32) possui em seu
quadro societário Adriano Taunay Leite Guimarães Filho, Ernesto
Salvani Neto, Carmen Zilda Salvagni Leonard e Guilherme Schlobach
Salvagni.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2010185-68.2020.8.26.0000 -Voto no 35254 ab
7
A suposta “prova” da existência de confusão
patrimonial seriam as sucessivas transferências do patrimônio da
Companhia Agropecuária Santa Fé S.A. para a Empreendimentos
Imobiliários Damha Taquaritinga Ltda, referentes, especialmente, aos
loteamentos Laranjeiras IV e V (fls. 75/81 e 83/236). Com a devida
vênia ao representante do parquet, não há como se acolher esta tese: o
incidente de desconsideração inversa de personalidade jurídica é
referente à confusão patrimonial entre os bens do sócio (pessoa física)
e da sociedade (pessoa jurídica), situação tipicamente caracterizada
pela transferência dos bens do sócio para a sociedade com fins ilícitos,
não sendo, pois, aplicável a casos em que há transferência de bens de
uma sociedade empresária para outra.
Vale dizer, neste ponto: o artigo 50 do Código
Civil, supratranscrito, exige que a desconsideração atinja diretamente o
patrimônio da sociedade empresária para a qual o sócio transferiu os
seus bens de maneira ilícita. Não é possível avocar o instituto para
situações em que haja alienação entre sociedades empresárias (ainda
que com fins fraudulentos) ou entre a pessoa física e empresa na qual
não figure como sócio, devendo o interessado, nestas duas situações,
se valer dos meios legais apropriados que, contudo, são distintos do ora
manejado pelo Ministério Público o que, inclusive, é utilizado como
fundamento pela D. Procuradoria Geral de Justiça para fundamentar o
pleito de manutenção da decisão recorrida (fls. 338)5.
Ainda que fosse possível a utilização do incidente
5 “Apesar desta narrativa, temos que não ficou demonstrado nos autos a ocorrência de confusão
patrimonial que enseje o reconhecimento do abuso de personalidade autorizador da medida
requerida pelo agravante. Não se indicou que tenha havido transferência de patrimônio pessoal do
sócio para a sociedade empresária ou que esta tenha realizado pagamento de dívidas pertencentes
unicamente a Sérgio, de modo que não há prova da confusão patrimonial.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2010185-68.2020.8.26.0000 -Voto no 35254 ab
8
com este fundamento, é patente a existência de litígio entre Sérgio e
Guilherme (peticionário de fls. 75/101), tendo este, inclusive, intentado
medida judicial para anular atos praticados pelos demais sócios
enquanto no comando da companhia (fls. 76), bem como divergido dos
demais sócios acerca da necessidade, ou não, de se “reservar bens para
quitação de dívidas particulares” do co-agravado e sócio Sérgio, uma vez
que “[Guilherme] tem receio de futuramente ser indiretamente responsabilizado
perante os credores” (fls. 77).
Assim, apesar da tese aventada pelo sócio
Guilherme, e que é abraçada pelo parquet neste recurso, é fato que,
nos autos, não há provas cabais da ilicitude da transferência dos bens
da Companhia Agropecuária Santa Fé S.A. para a Empreendimentos
Imobiliários Damha Taquaritinga Ltda SPE.
Por fim, é de se destacar que a troca de e-mails
juntada às fls. 237/240 não revela, de maneira inequívoca, confusão
patrimonial dolosa, senão apenas uma grave desavença empresarial,
inserida no bojo dos conflitos entre Sérgio e Guilherme
o que
certamente não impede que, mediante apuração mais detida pelo Juízo
Singular acerca destes fatos, com contraditório e ampla defesa, seja
constatado ilícito com fins a esvaziar o patrimônio do sócio e/ou da
sociedade empresária para impedir o cumprimento de decisão judicial.
Ademais, o teor destes e-mails não está
reproduzido na íntegra (tanto que algumas das frases não são
compreensíveis, pois estão “cortadas”), o que dificulta a compreensão
de seu real conteúdo, podendo levar a uma interpretação equivocada
deste Juízo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2010185-68.2020.8.26.0000 -Voto no 35254 ab
9
Por estes fundamentos, não há dúvidas de que
não é o caso de se acolher o incidente de desconsideração inversa da
personalidade jurídica, razão pela qual deve prevalecer a r. decisão
recorrida.
Em face do exposto, conhece-se e nega-se
provimento ao recurso. Sem honorários recursais6.
VERA ANGRISANI
Relatora
6 REsp 1743142/SP, rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 27.06.2018.